Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702128-72.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: RAQUEL NUNES RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RAQUEL NUNES RESENDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0707578-73.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240913346 dos autos originários), in verbis: Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais próximos da faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 74123765), a agravante argumenta, em síntese, ser hipossuficiente econômica, incapaz de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Fundamenta seu pedido no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Alega que a decisão recorrida desconsiderou a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, CPC. A fim de comprovar sua condição, informa ser aposentada e possuir renda mensal líquida de R$ 6.983,55, bem como um filho com deficiência intelectual grave, o que, conforme afirma, acarreta elevadas despesas mensais. Cita jurisprudência deste Tribunal que considera, além do critério de renda de até 5 salários-mínimos, fatores subjetivos como altos gastos com saúde. Defende que a gratuidade é instrumento de acesso à justiça, não exigindo miserabilidade, mas a impossibilidade de suportar os custos processuais. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que lhe seja deferido desde já o benefício da gratuidade de justiça, fundando o pleito no receio de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que a decisão combatida determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento e arquivamento do processo, considerando ser imperiosa a concessão para assegurar o direito à assistência judiciária gratuita e, consequentemente, o próprio direito de ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido definitivamente o benefício da justiça gratuita. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: ROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADEDEJUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPESAS EVENTUAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.2. O agravante aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado para a aferição da hipossuficiência financeira, nos termos daResoluçãono271/2023da Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Ausente prova de impossibilidade real de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1987814, 0752525-09.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADEDEJUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora em ação de exoneração de alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para concessão a ela do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova. 5. Ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública, a análise da hipossuficiência econômica previamente realizada pelo defensor não vincula o juízo. 6. Os documentos coligidos aos autos demonstram que a soma das rendas auferidas pelo agravante é superior ao limite estabelecido pelaResoluçãono271/2023da Defensoria Pública do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prévia análise da hipossuficiência econômica realizada pela Defensoria Pública não vincula o juízo. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente para deferimento desse benefício mera declaração pessoal de hipossuficiência financeira, sobretudo quando os elementos de convicção reunidos aos autos a desautorizam.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o. Res. no271/2023da Defensoria Pública do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1988230, 0701963-59.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) Conforme o Decreto no 12.342/2024, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a partir de 1o de janeiro de 2025. In casu, após considerar os contracheques apresentados pela agravante, em ID ́s 239274635, 239274639, 239274641, relativos aos meses de 11/2024, 12/2024 e 01/2025, respectivamente, verifica-se que percebe valor bruto mensal de aproximadamente R$ 13.156,61 (treze mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), e líquido de R$ 7.115,14 (sete mil, cento e quinze reais e quatorze centavos). Ora, como visto, a agravante percebe proventos brutos de quase 09 (nove) salários-mínimos mensais. Nesse ponto, o entendimento vai ao encontro da jurisprudência dominante do TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No âmbito do processo de conhecimento, o juízo a quo, em 24.3.2017, ao prolatar a sentença, definiu que o então autor (ora agravante) não podia ser tido como pessoa carente de recursos, pois ostentava patrimônio próprio constituído de imóveis e veículos e se declarou empresário. E indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade. Além disso, na própria declaração de imposto de renda, constam registros de bens e direitos (imóvel no valor de R$ 267.754,85 e cotas em duas sociedades empresárias, totalizando o valor de R$ 5.000,00), além de pagamentos efetuados em quantias que superam a alegada hipossuficiência do agravante. 3. Dívidas contraídas em prol do casal, obrigação de pagar que não teve origem na sentença que declarou o divórcio, mas sim, foram oriundas da própria relação conjugal, ou seja, sem prazo. É dizer, com o advento da sentença, houve a conformação do dever obrigacional relacionado às dívidas bancárias para definir a obrigação de cada ex-cônjuge ao pagamento de metade do saldo restante. Assim, se o agravante não adimpliu referida obrigação (tanto que ajuizado o cumprimento de sentença pela agravada), acertada a decisão agravada que, no ponto, retroagiu a execução à data da citação no processo principal (ação de divórcio) nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. 4. Quanto ao requerimento de compensação em seu favor do valor pago pela contratação de serviços advocatícios em sede de ação trabalhista com os créditos recebidos naquela justiça especializada, em que pese os documentos juntados pelo agravante efetivamente demonstrarem a relação jurídica contratual com causídico, a agravada não figurou em tal relação. Assim, nada a alterar quanto à partilha de 50% (cinquenta por cento) do crédito oriundo da ação trabalhista recebido pelo agravante conforme definido na sentença do processo originário. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1280118, 0710712-41.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 17/09/2020.) – grifos nosso. Dessa forma, as despesas ordinárias com a manutenção do seu modo de vida, não a torna miserável, do ponto de vista jurídico, consoante o parâmetro objetivo tomado para aferimento da hipossuficiência jurídica. Ademais, constata-se que não há, nem no processo principal nem no presente recurso, documentos comprobatórios de eventuais gastos extraordinários que lhe prive do mínimo existencial, nem acerca das alegadas despesas mensais expressivas relativas ao tratamento de saúde de seu filho, o qual afirma possuir deficiência intelectual grave. Outrossim, registre-se que o empréstimo contratado, em débito em folha de proventos, não pode ser erigido como fato idôneo a ser considerado na aferição da gratuidade pretendida, pois não elide a capacidade econômica, na medida que configura débito livremente e unilateralmente contraído pelo qual, normalmente, recebe altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Em reforço de argumentação, transcrevo julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. As alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1410345, 07029743120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTES. STJ E TJDFT.1.A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos.2.A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício.3.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.4.A finalidade do dispositivo constitucional - art. 5o inciso LXXIV, CF/88 - é contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las.5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda bruta de R$9.976,05 e líquida de R$4.741,50, após 9 (nove) empréstimos voluntariamente pactuados, esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6.O recolhimento das custas processuais é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento (artigos 511 e 525, do CPC). Jurisprudência do STJ e TJDFT. 7.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício.8.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 883907, 20150020156129AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 129) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA POBREZA DA REQUERENTE.COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA BENÉFICA DA PARTE.INDEFERIMENTO.1- A suposta pobreza da parte requerente advém dos diversos empréstimos enumerados em seu comprovante de rendimentos, demonstrando o seu descontrole financeiro, mas não eventual pobreza. 2- A concessão do benefício da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso em apreço, diante da existência de provas que apontam para uma situação financeira benéfica da parte requerente.3- Agravo regimental não provido (Acórdão 687479, 20130020108543AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 3/7/2013. Pág.: 70) (Grifos nossos) Assim, certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de concessão de efeito suspensivo. É evidente que a agravante aufere rendimento superior à média nacional e detém uma renda muito superior à maioria dos brasileiros, que sobrevivem com apenas um salário-mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator